Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DINÂMICA DO ACIDENTE. DANO MATERIAL. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 3.183,82 a título de dano material decorrente de acidente de trânsito. Em suas razões recursais, aduz que o autor/recorrido deixou de acionar o pisca-alerta o que provocou o acidente em razão da ausência de sinalização. Ainda, assevera que o autor/recorrido conduzia de forma imprudente, sendo sua culpa exclusiva para a ocorrência do acidente; que inexistem provas hábeis a demonstrar a dinâmica do acidente e as condições climáticas no momento da colisão. Pleiteia a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de concessão de Gratuidade de Justiça, que ora defiro com base na documentação de ID 77071014 a 77071022. Contrarrazões apresentadas (ID 77071054).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a dinâmica do acidente de trânsito e a responsabilidade civil dele decorrente.
III. Razões de decidir
4. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 29, inciso II, impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. Ainda, nos termos dos incisos I e II, do artigo 373, do Código de processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Consta da inicial que o autor/recorrido teve seu veículo abalroado na traseira pelo veículo conduzido pelo réu/recorrente. Narrou que a via em que trafegavam tinha fluxo intenso e condições climáticas ruins devido à chuva naquele momento. Afirmou que havia um triângulo caído na pista e logo a frente um carro parado com pneu furado, que na via não há acostamento. O veículo na sua frente freou ao perceber a situação, que ele também conseguiu frear evitando a pancada no veículo da frente, contudo o veículo de trás, conduzido pelo réu/recorrente, não conseguiu evitar o acidente. Juntou fotografias e orçamentos.
6. As fotografias corroboram com a narrativa do autor/recorrido acerca da dinâmica do acidente. Pois, as avarias apresentadas no veículo do autor/recorrido correspondem com colisão na parte traseira, enquanto as avarias do veículo do réu/recorrente localizam-se na parte frontal do veículo (ID 77070623).
7. O réu/recorrente sustenta que a colisão decorreu por ausência de sinalização dos veículos anteriores que não acionaram o pisca-alerta deixando de contribuir para a segurança do trânsito. Tal alegação não merece prosperar, visto que havia um triângulo na pista, alertando sobre o carro parado por causa do pneu furado, muito embora tal objeto tenha caído. Junto a isso, os dois veículos da frente conseguiram frear, inferindo-se que dirigiam com distância de segurança e velocidade adequada ao tráfego. Por outro lado, também não há prova de que o autor/recorrido freou bruscamente sem motivo aparente (art.373, CPC).
8. Em reforço, presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que está na sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção (art. 29, II, CTB).
9. Diante disso, conclui-se pela responsabilidade exclusiva do réu/recorrente para a ocorrência do acidente envolvendo as partes.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas e em honorários advocatícios, estes em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Gratuidade de Justiça deferida.
11. ADVOGADO DATIVO: A parte ré/recorrente foi patrocinada por advogada dativo, nomeada pela decisão de ID 77071023. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.